Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752491-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS PARCIALMENTE. PENHORA DE DIREITOS SUCESSÓRIOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO AINDA NÃO PARTILHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de direitos sucessórios da agravante no bojo de inventário em trâmite. A parte agravante alegou nulidade da constrição por recair sobre bens incertos e não partilhados, além de excesso de execução decorrente da não aplicação exclusiva da taxa SELIC na atualização do débito. Pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos hereditários e a revisão dos cálculos executivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto à alegação de excesso de execução; (ii) definir a possibilidade jurídica de penhora de direitos sucessórios ainda não partilhados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quanto à alegação de excesso de execução, pois a decisão agravada não abordou a metodologia de cálculo da dívida, limitando-se à viabilidade da penhora dos direitos sucessórios. 4. A penhora de direitos hereditários é juridicamente possível, desde que limitada ao quinhão do herdeiro devedor, nos termos do art. 835, XIII, do CPC e do art. 1.784 do CC, que consagra o princípio da saisine. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a validade da penhora no rosto dos autos do inventário como meio legítimo de satisfação do crédito, ainda que não haja individualização de bens, desde que observados os limites da herança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O recurso de agravo de instrumento somente pode ser conhecido quanto às matérias efetivamente decididas na instância de origem. 2. É juridicamente admissível a penhora de direitos sucessórios ainda não partilhados, desde que limitada ao quinhão hereditário do devedor. 3. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre alegado excesso de execução impede a análise da matéria em grau recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016, II e III; 835, XIII; 860; CC, arts. 1.784 e 1.791. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.738/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, STJ, AgInt no AREsp no 1.955.075/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma; TJDFT, Acórdão no 1355285, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, Acórdão no 1333038, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Acórdão no 1095772, Rel. Des. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, Acórdão no 1604653, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, Acórdão no 1662458, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Acórdão no 1933931, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 835, inciso XIII, e 860, ambos do Código de Processo Civil, e 1.791 do Código Civil, sustentando não ser possível penhora genérica de direitos hereditários sobre patrimônio indiviso, sem qualquer individualização de quinhão ou vinculação ao inventário; b) artigo 406 do Código Civil, asseverando que a cumulação de índices de correção monetária e juros moratórios acarretou excesso de execução, porquanto deveria ter sido adotada a taxa SELIC. Aponta divergência jurisprudencial em relação a ambas as teses com julgados do STJ. Ao final, requer que as intimações alusivas ao presente feito sejam publicadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, inscrito na OAB/DF sob o no 48.163 (ID 75914983). Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/ DF 21.822 (ID 77067650). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 835, inciso XIII, e 860, ambos do CPC, e 1.791 do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "Ante a natureza universal da herança, a adjudicação dos direitos hereditários não pode ser de um ou alguns bens determinados do acervo, senão da fração ideal que toca ao herdeiro devedor." (AgInt no REsp n. 1.810.230/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.459.373/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 406 do CCB, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial” (AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações exclusivas, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 75914983 e 77067650. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025